Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência de pedido em ação que questionava supostos desfalques em conta individualizada do PASEP.
2. Alegações de omissão e contradição não configuram vícios quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando todas as teses devolvidas pelo recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao manter a sentença de improcedência, analisando expressamente os Temas 1.150 e 1.300 do STJ e a prova técnica produzida pela contadoria judicial, que atestou a regularidade dos lançamentos e índices aplicados.
6. O voto condutor consignou que, nas ações envolvendo saques do PASEP, o ônus da prova recai sobre o participante quanto aos saques por crédito em conta ou folha de pagamento, e sobre o réu quanto aos saques em caixa, destacando que a autora não se desincumbiu de seu ônus.
7. A perícia técnica não identificou irregularidades nos históricos questionados, e a autora não demonstrou divergência entre os cálculos aplicados e os previstos na legislação de regência.
8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua decisão.
9. A embargante busca reexame de matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
10. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se a matéria prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A fundamentação clara e suficiente afasta alegação de omissão ou contradição. 3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria para fins interposição de recurso especial ou extraordinário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.